Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO. REJEIÇÃO. FASES DO CONCURSO. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. INCLUSÃO DE CANDIDATO DE CONCURSO PASSADO EM NOVO CURSO DE FORMAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO ÀS NOVAS REGRAS DO EDITAL DO CERTAME ATUAL. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Estando instruído com prova pré-constituída, o mandado de segurança se apresenta como a via processual adequada para atacar o ato administrativo reputado ilegal.
2. Para impetração do mandado de segurança, autoridade coatora é a que pratica ou ordena o ato ilegal, bem assim detém competência para corrigir a ilegalidade. Assim, rejeita-se a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado, porque, segundo a causa de pedir da impetração, o Secretário e a banca examinadora contribuíram ou têm participação no ato discutido.
3. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
4. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tema 485 da repercussão geral.
5. Ademais, cuidando-se de curso de formação profissional, e tendo sido determinado por decisão judicial que a candidata fosse matriculada no próximo curso de formação, a priori, não cabe submetê-la às mesmas regras do curso de formação previstas no edital passado, sobretudo quando transcorrido cerca de 12 (doze) anos entre a data de abertura do concurso para o qual a impetrante se inscreveu e o novo concurso, no qual fora matriculada para o curso de formação.
5.1. Nessas condições, a prova de verificação de aprendizagem do curso de formação profissional precisa apenas se ater aos assuntos ministrados durante essa etapa, não fica, necessariamente, vinculado ao conteúdo programático do edital, este, sim, aplicável às provas objetiva e discursiva. Afinal, ao candidato serão ministradas as aulas relacionadas a conhecimentos técnicos e práticos essenciais para o exercício das funções do futuro cargo e, ao final, aferida a aprendizagem. Logo, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia.
6. Se o candidato é submetido ao curso de formação profissional em momento posterior, após a vigência do concurso para o qual se inscreveu, não há direito adquirido ao mesmo percentual da ajuda financeira previsto no edital do certame passado, máxime se o percentual menor disposto no edital do novo certame cumpre legislação de regência então vigente sobre a matéria.
7. Preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.